Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud, na tentativa de localização do veículo objeto de busca e apreensão. A decisão foi proferida no bojo da ação ajuizada em desfavor de ANDERSON MARTINS DA CRUZ. Em decisão liminar, o juízo deferiu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira e em garantia de mútuo feneratício. Realizada a diligência no endereço fornecido pelo autor, não se obteve êxito na localização da coisa. Sobreveio pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Infojud na tentativa de localização, porém o pleito foi indeferido sob o fundamento de que constitui ônus do credor apontar ao juízo o endereço correto em que o automóvel poderia ser encontrado e que a consulta a aos respectivos sistemas não seria adequada para o propósito pretendido. Nas razões recursais, a agravante alegou que, ante o princípio da cooperação, não há necessidade de esgotamento dos meios à disposição do credor para localizar bens penhoráveis do devedor. Requereu “a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, para seja este recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada” (grifei). Relatado. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS em desfavor do REU: ANDERSON MARTINS DA CRUZ. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD e INFOJUD para a localização do réu. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 97151118 para a consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.” Conforme já ressaltado, ao indeferir o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud, o juízo justificou o entendimento em razão da inadequação da providência para realizar diligências de busca e apreensão. Em suas razões recursais, o agravante não se manifestou acerca do fundamento da decisão, mas apresentou de matéria totalmente estranha ao processo e invocando fundamentos próprios de processo de execução por quantia certa, inclusive com pedido de penhora, o que é absolutamente incompatível com o processo cognitivo em trâmite. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator